Tribunal: STF
Processo: ARE 1347656
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO PARA QUEIMA CONTROLADA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ABSTENÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇAS E SUSPENSÃO DA VALIDADE DE LICENÇAS EXISTENTES PELO IAP. COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA O LICENCIAMENTO. EXIGÊNCIA DE EIA/RIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.



    1. Em havendo deficiência na atuação do órgão estatal na regulação da expedição de licenças para a prática da queima da palha de cana-de-açúcar, cabe ao ente federal fazê-lo, em função da importância do bem jurídico a ser tutelado.



    2. A aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é pressuposto constitucional para o licenciamento ambiental, sendo cogente sua exigência para tanto.



    3. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da União para o caso, considerando que o Ente é responsável pela direção do IBAMA” (pág. 1 do documento eletrônico 216).



    Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou os embargos de declaração opostos contra esse acórdão e negou o pedido de assistência formulado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, por julgar ausente o interesse apto a autorizar a intervenção da referida federação nestes autos.



    No RE interposto pelo Ibama, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 23; 24 e 225, IV, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “A LC 140/2001, abandonou o conceito anteriormente vigente da determinação da competência em razão do alcance do impacto do empreendimento: vige agora o critério da LOCALIZAÇÃO do empreendimento. Pela própria causa de pedir, pelos pedidos, e pelo próprio alcance da ação civil pública, os empreendimentos objetos da presente lide estão integralmente localizados dentro do Estado do Paraná, pelo que carece o IBAMA de competência para licenciá-los, posto somente pode licenciar aquelas atividades que simultaneamente estejam localizadas em 2 ou mais Estados [...]” (pág. 13 do documento eletrônico 270, grifos no original).



    Por sua vez, no RE interposto pelo Instituto Ambiental do Paraná, amparado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustentou-se afronta aos arts. 23, VI, VII e VIII; 37, caput; e 225, caput, da Carta Magna, tendo em vista que,



    “[...] consoante a legislação ambiental em vigor por ocasião da propositura desta ação, no que pertine ao licenciamento ambiental, e também a vigência da Lei Complementar nº 140/2011 que já definia a competência à União para licenciar empreendimentos e atividades ‘localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe’ e ‘localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados’ (art. 7º, XIV, a e e), tais elementos não poderiam ser desconsiderados na análise do caso ora enfrentado, uma vez que o legislador infraconstitucional eliminou a expressão ‘significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional’, optando pelas expressões ‘localizados ou desenvolvidos’ para definir a competência” (pág. 15 do documento eletrônico 273, grifos no original).



    Por fim, no RE interposto pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 1°, III e IV; 3°, II e III; e 5°, XXXIV e LV, da mesma Carta. Afirmou-se, em síntese, que deve ser acolhido o pedido de intervenção nos autos, porquanto “[...] a FAEP, ora Recorrente, possui interesse jurídico na defesa de seus associados, uma vez que representa importante categoria social — os produtores rurais —, sendo que a sua causa transcende, por óbvio, o interesse econômico” (pág. 6 do documento eletrônico 306).



    Os recursos não merecem acolhida.



    Quanto aos apelos extremos interpostos pelo Ibama e pelo Instituto Ambiental do Paraná, observo que o Tribunal de origem dirimiu a questão em tela com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das Leis 7.441/1965, 6.938/1981, 4.771/1985 e 12.651/2012, da Lei Complementar 140/2011, do Decreto 8.437/2015 e das Resoluções 1/1986, 11/1986 e 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a verificação da procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários demandaria a reanálise das referidas normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1°; 3°, I E IV; 170, CAPUT, III E IV; 186, II E IV, E 225, CAPUT, § 1 º, IV E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1.229.990-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno). 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Autorização legal. Existência. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.0293.305-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA ADMINISTRATIVA. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RESPONSABILIZAÇÃO. LEI FEDERAL 6.938/1981. LEI 997/1976 E DECRETOS 8.468/1976 E 39.551/1994 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.112.207-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Igualmente, não prospera o recurso extraordinário interposto pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná.



    Isso porque – para dissentir do acórdão impugnado e apurar a existência de interesse jurídico da aludida recorrente para ingressar no feito na qualidade de assistente –, seria imprescindível o reexame das provas dos autos e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que, além do óbice da Súmula 279/STF, não estaria configurada a existência de afronta direta à Constituição. Nessa linha, aponto o ARE 1.244.247-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Presidente, Tribunal Pleno, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A matéria relativa à ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Por fim, com a negativa de seguimento aos recursos especiais dos ora recorrentes pelo Superior Tribunal de Justiça (documentos eletrônicos 405, 406 e 407), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, refiro os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator